Tribunal: STF
Processo: HC 82015
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA (CP, ART. 60, § 2º, C/C O ART. 44, INCISOS II E III) - PREENHCIMENTO, PELO RÉU, DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS SUBJACENTES A ESSA NORMA LEGAL - RECUSA DA APLICAÇÃO DA MULTA SUBSTITUTIVA COM BASE UNICAMENTE NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SENTENCIADO - IMPOSSIBILIDADE - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO.